Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029712-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), ELISANGELA DE FATIMA CASTILHO - CPF: 000.754.321-29 (AGRAVANTE), RENATO RODRIGUES RUFATTO - CPF: 051.516.529-82 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. VALOR DOS ALIMENTOS FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §5º DO ART. 94 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS EM R$2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA 3,5 SALÁRIOS MÍNIMOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

No caso concreto, da análise das provas já produzidas, faz-se necessário majorar o valor dos alimentos provisórios
para 3,5 salários mínimos.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029712-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO

AGRAVADO: RENATO RODRIGUES RUFATTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens e Pedido de Liminar de Alimentos Provisórios n. 1000631-81.2023.8.11.0019, proposta contra
RENATO RODRIGUES RUFATTO
, que fixou alimentos provisórios em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Agravante aduz que faz jus a alimentos provisórios no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão da união estável com o Agravado, já em vias de dissolução, haja vista a existência da empresa “Pandora Internet”, CNPJ n. 09.633.672/0001-09, com matriz localizada no Centro, n. 9009, Porto dos Gaúchos/MT.

Assevera que trabalhou na empresa em conjunto com o ex-marido, tendo dedicado sua vida para construir o patrimônio que ambos hoje possuem, e que agora está sendo administrado apenas pelo Agravado.

Alega que a principal fonte de renda do casal advém da referida empresa, que possui ótimo faturamento mensal, chegando a ultrapassar a margem de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) mensais.

Narra que após o término do relacionamento o Agravado assumiu o controle da empresa, deixando a Agravante totalmente desamparada.

Destaca seus principais gastos mensais, em torno de R$10.000,00 (dez mil reais), e pede a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de ver majorados os alimentos provisórios.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante certificado junto ao ID.

194879663.

Tutela de urgência recursal parcialmente deferida, conforme ID. 195085661, para majorar os alimentos provisórios para 3,5 (três e meio) salários mínimos, ao menos até o julgamento do mérito do Recurso.

Contrarrazões ID. 201257178, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha de Bens e Pedido de Liminar de Alimentos Provisórios n. 1000631-81.2023.8.11.0019, que fixou alimentos provisórios em R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da Agravante, que almeja a majoração do
quantum.

Compulsando os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se que o Recurso comporta parcial provimento, visto que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se revela aquém da aparente situação financeira do Agravado.

Analisando os autos, especialmente as fotografias anexadas, denota-se um bom padrão de vida do então casal, e o porte considerável da empresa “Pandora Internet”, CNPJ n. 09.633.672/0001-09, que, embora nascida antes do início da união estável, proporciona, ao que tudo indica, bons rendimentos ao Recorrido, o qual detém o dever de prestar alimentos à Agravante de acordo com as suas possibilidades.

No que atine ao valor, é cediço que os alimentos devem ser fixados em montante tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Com efeito, os alimentos provisórios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) não devem prevalecer, sendo razoável majorá-los para 3,5 (três e meio) salários mínimos, que correspondem a aproximadamente 50% das despesas mensais elencadas pela autora/Agravante.

Esse montante, a princípio, não compromete a subsistência do Agravado, e provê as necessidades básicas da Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.

Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis a alegação do Agravante, haja vista que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência, o que, por ora, possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, até que sobrevenham maiores elementos.
(N.U 1017365-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR – NECESSIDADE DO MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. Restando demonstrado pelo conjunto probatório que o valor fixado a título de alimentos em sede liminar pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, a adequação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade é medida que se impõe
(TJ-MG – AI: 1000021100781001, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, 8.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo a quo.
(TJ-MT – AI: 1022361-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Sendo assim, sopesando os interesses envolvidos e analisando as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para majorar os alimentos provisórios para 3,5 salários mínimos em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024